Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-17.2017.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000288-17.2017.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA B

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE ESTABILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária oriunda do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa, referente a sentença em mandado de segurança impetrado por Maria das Graças Pereira contra ato do Município de Serra do Ramalho. A impetrante, professora inicialmente nomeada com carga horária de 20 horas semanais, obteve ampliação para 40 horas semanais a partir de 2006. Em 2017, sua jornada foi unilateralmente reduzida para 20 horas semanais, sem a devida instauração de processo administrativo, comprometendo os direitos ao contraditório e à ampla defesa. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária de 40 horas e o pagamento dos vencimentos desde a impetração até a reintegração.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da redução unilateral da jornada de trabalho de servidor público, sem prévio processo administrativo, e a possibilidade de reversão do ato, considerando a estabilidade na carga horária garantida por lei municipal.

III. Razões de decidir

3. A alteração da carga horária, sem processo administrativo, viola o artigo 55 da Lei Municipal n.º 282/2010, que assegura estabilidade à jornada após três anos de exercício consecutivo.

4. A discricionariedade administrativa não autoriza a supressão de direitos sem observância do devido processo legal.

5. A Constituição Federal, no art. 37, caput, exige que os atos da administração pública obedeçam ao princípio da legalidade, incluindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa em decisões que impliquem a redução de direitos de servidores.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada, concedendo parcialmente a segurança.

Tese de julgamento: “1. A redução de carga horária de servidor, sem prévio processo administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A estabilidade na carga horária majorada, após três anos de exercício, configura direito garantido por lei municipal, sendo sua alteração condicionada ao devido processo legal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.
8000288-17.2017.8.05.0027
, da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA, em que figuram como remetente o Juiz de direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa – BA e interessados MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA e o MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONFIRMAR A SENTENÇA
em
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA